Tribunal: TJSP
Processo: 1014695-92.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – NEGÓCIO FEITO A NON DOMINO – AUTOR QUE PERMANECEU COMO SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS TRIBUTOS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O BEM – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS VENCIDOS APÓS A TRANSFERÊNCIA DA POSSE DA MOTOCICLETA AO RÉU – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA ATRIBUIR COM EXCLUSIVIDADE AO RÉU A CULPA PELO

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – NEGÓCIO FEITO A NON DOMINO – AUTOR QUE PERMANECEU COMO SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS TRIBUTOS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O BEM – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS VENCIDOS APÓS A TRANSFERÊNCIA DA POSSE DA MOTOCICLETA AO RÉU – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA ATRIBUIR COM EXCLUSIVIDADE AO RÉU A CULPA PELO OCORRIDO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA